Tribunal: STF
Processo: EP 119
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LEONARDO ALVES FARES (CPF nº 791.693.761-15), nos autos da Ação Penal nº 2.405/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 90).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/2/2025 (eDoc. 149). 
Em decisão de 18/3/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LEONARDO ALVES FARES, bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado LEONARDO ALVES FARES (eDoc. 150).
Em 17/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (A) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; (B) do bom comportamento carcerário do apenado (eDoc. 182).
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 187). A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 41/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 188).
Em 15/12/2025, homologuei 56 (cinquenta e seis) dias de remição de pena (eDoc. 198).
Em 08/04/2026, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu documentos relativos à remição (eDoc. 204).
LEONARDO ALVES FARES, com 50 anos de idade, 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena. O apenado cumpre a pena total de 17 (dezessete) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

Conforme estabelece o art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto pode remir parte do tempo de execução por meio do trabalho ou do estudo. O § 1º, inciso I, do referido artigo, dispõe que a contagem para fins de estudo deve observar a razão de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar.
No caso em exame, os documentos constantes dos autos demonstram que o apenado concluiu, perante a Escola CENED (Centro de Educação Profissional), os seguintes cursos: “Logística de Transporte, Armazenamento e Distribuição”, “Formação para Eletricista” e “Direito do Consumidor”. Cada capacitação totalizou 180 (cento e oitenta) horas de carga horária, perfazendo um montante de 540 (quinhentos e quarenta) horas de estudo com aproveitamento certificado (eDoc. 204).
Aplicando-se o critério legal, a soma das horas de estudo autoriza a remição de 45 (quarenta e cinco) dias de pena.
No que tange à remição pelo trabalho, os registros indicam o exercício das funções de cozinheiro e manutenção interna. Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, faz-se necessária a apresentação das folhas de ponto e frequências devidamente assinadas para os períodos posteriores a 23 de julho de 2025, a fim de conferir segurança jurídica ao cálculo da liquidação da pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF e do art. 126 da LEP:
a) HOMOLOGO, para fins de remição penal, o total de 45 (quarenta e cinco) dias de pena de LEONARDO ALVES FARES, referente às atividades de estudo profissionalizante certificadas nos autos;
b) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que proceda à expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, devidamente atualizado com a remição ora concedida;
c) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que este requisite ao estabelecimento prisional o encaminhamento, no prazo de 10 (dez) dias, das folhas de ponto de trabalho do apenado relativas aos meses posteriores a 23 de julho de 2025, com a devida assinatura do servidor responsável e descrição das atividades exercidas;
d) DETERMINO que, após o recebimento dos documentos referidos no item anterior, abra-se nova vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação acerca da remição pelo trabalho.
Intimem-se os advogados constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente